Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. O Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

4. A qualificadora não deve ser afastada neste momento quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido.